Tribunal: STF
Processo: ARE 642137
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Complementação de aposentadoria. Revisão de contrato. Entidade fechada de previdência complementar. Regime geral de previdência social. Equiparação de reajustes. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar, a fim de equiparar o reajuste da complementação de aposentadoria custeada por esta entidade com aqueles reajustes que foram implementados pelo regime geral de previdência social, versa sobre tema infraconstitucional.